Tribunal: TJES
Processo: 5011737-13.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1 –
O
Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça,
em sede de i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas,
firmou o seguinte entendimento
:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. F
a
bio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019).

2 -
E
m sede de embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado fixado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria.

3 -
N
ão obstante a interposição de recurso especial pelo Estado
e pelo Ministério Público
, com atribuição de
parcial
efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento,
tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários,
a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o
Exm
°
. Sr.
Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo dos recursos.

4 -
Desse modo,
ainda que passível de impugnação recursal dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual
forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo
Egrégio
Tribunal Pleno
.

5
- Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscita
do
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011737-13.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1 –
O
Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. F
a
bio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019).

2 -
E
m sede de embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado fixado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria.

3 -
N
ão obstante a interposição de recurso especial pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exm°. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo dos recursos.

4 -
Desse modo,
ainda que passível de impugnação recursal dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual
forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo
Egrégio
Tribunal Pleno
.

5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº 5011737-13.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUIZ DE DIREITO D
O 1º JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL, CRIMINAL
E DA FAZENDA PÚBLICA DE
ARACRUZ

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE
ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO D
O 1º JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL, CRIMINAL
E DA FAZENDA PÚBLICA DE
ARACRUZ
, por considerar competente
a
VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE,

d
a
mesm
a

Comarca,
para o processamento da
ação
civil pública ajuizada pelo Ministério Público
Estadual
em face
do Estado do Espírito Santo
e do Município de Aracruz.

Alega o suscitante que, no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o egrégio Tribunal de Justiça decidiu que compete à Vara da Fazenda Pública processar as ações com pedidos de concessão de medida protetiva de internação compulsória.

Com fundamento no mesmo julgado, destaca o
s
uscitado que o eminente Desembargador Vice-Presidente conferiu parcial efeito suspensivo ao recurso especial para
possibilitar
“o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Pois bem
.

O
Tribunal Pleno deste Sodalício em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. F
a
bio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019).

Conforme salientado pelo Plenário, o precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que têm como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

Afastando qualquer dúvida, em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado fixado,
excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria
.

E, não obstante a interposição de recurso especial pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento,
tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários,
a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o
Exm
°
. Sr.
Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo dos recursos.

Desse modo,
ainda que passível de impugnação recursal dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual
forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo
Egrégio
Tribunal Pleno
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE
ARACRUZ

para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para DECLARAR a competência do Juízo Suscitado.

Voto com o Relator